Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717308-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARCIA DE LOURDES MIGUEL STAVALE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil — Previ - contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0737027-69.2021.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos (Id. 115090766 dos autos de origem): “Márcia de Lourdes Miguel Stávale requereu cumprimento de sentença em desfavor de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREV. Narra, para tanto, que (ID. 106535583): “A exequente, tendo em vista a existência de cláusulas contratuais tidas como abusivas, ajuizou ação revisional do contrato de mútuo imobiliário firmado com a executada, pugnando pelo afastamento das cláusulas que estipulavam capitalização mensal de juros, aplicação do CET - Coeficiente de Equalização de Taxas, utilização da Tabela Price, índice de correção do saldo devedor diferente do adotado para o reajuste geral dos salários dos funcionários do Banco do Brasil ou, alternativamente, a TR com redutor de 33,54%, bem como a cláusula que previa a correção do saldo devedor antes da amortização das prestações. Uma vez declaradas nulas as citadas cláusulas, requereu o recálculo das prestações e do saldo devedor. Após regular trâmite processual, o Juízo de primeiro proferiu r. sentença (...) Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelação. A Colenda 3a (terceira) Turma Cível deu parcial provimento aos apelos. O recurso da Previ foi provido para o fim de reconhecer a legalidade da correção do saldo devedor anteriormente à amortização das parcelas pagas pelos mutuários. O recurso da parte credora foi provido para declarar a ilegalidade do CET, cumulado com outros encargos com a mesma finalidade. (...) Após o trânsito em julgado da fase cognitiva, a parte ré apresentou recálculo do financiamento. Naquela oportunidade, a Caixa de Previdência Privada apontou saldo devedor em face do requerente no importe de R$ 126.573,66 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) atualizado até agosto de 2012. Em decorrência da discordância entre as partes acerca dos valores existentes no pacto adjeto de hipoteca, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia contábil para apuração do quantum devido. O laudo pericial apontou a existência de saldo devedor em desfavor do exequente no valor de R$ 9.112,96 (nove mil cento e doze reais e noventa e seis centavos), na data-base de 01/07/2015 (anexo). Após longo embate judicial, o Douto Juízo homologou o referido laudo pericial. Ocorre que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de liquidação sobredita, a parte exequente permaneceu pagando as prestações mensais atinentes ao contrato imobiliário, considerando-se os descontos realizados em contracheque (documentos anexos). Por tal razão, tendo em vista o saldo devedor acima mencionado, a liquidação do débito contratual ocorrera em 01/03/2016. Em consequência, as parcelas pagas subsequentes a essa data devem ser restituídas à exequente, consoante doravante se demonstrará. Os valores que compõem o quantum debeatur foram obtidos a partir de cálculos aritméticos, desenvolvidos com base nos seguintes critérios: ü Soma das prestações pagas em excesso, computadas desde o mês em que houve quitação do saldo devedor em 01/03/2016 parcela 276; ü Aplicação dos juros de mora desde a data do pagamento indevido de cada prestação, por se tratar de “mora ex re” (conforme adiante será fundamentado); ü Correção monetária pela tabela de cálculo disponibilizada pelo TJDFT, também desde o pagamento indevido de cada prestação. Desse modo, conforme a planilha evolutiva do débito que segue em anexo, o quantum debeatur corresponde ao montante de R$ 48.850,50 (quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), na data-base de julho de 2021. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, este deve ser fixado desde o pagamento indevido de cada prestação, tendo em vista se tratar de parcelas líquidas, pagas indevidamente em seus respectivos termos finais em decorrência de ato culposo da parte requerida, que deixou de cessar a cobrança compulsória dos referidos valores mesmo estando ciente da coisa julgada material formalizada. Portanto, obviamente que se trata de “mora ex re”, tendo em vista que o pagamento indevido das prestações líquidas, em seus respectivos termos, apenas subsistiu em decorrência de culpa da parte requerida, devendo ser aplicada a mesma norma jurídica contida no art. 397 do Código Civil (a contrariu sensu). Em outras palavras, se aquele que deixa de pagar uma obrigação positiva e líquida em seu termo incorre em mora desde a data do inadimplemento, aquele que efetua o desconto compulsório de uma prestação positiva e líquida em seu termo, quando ciente que esta não era mais devida (em razão do prévio cumprimento da obrigação que a originou) também deve incorrer em mora desde o pagamento indevido. Nesse diapasão decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao entender pela aplicação da mora “ex re” em ação de repetição de indébito civil, determinando a incidência dos juros moratórios desde o pagamento indevido. Sendo assim, consoante raciocínio lógico-jurídico supra externado, é imperiosa a aplicação dos juros de mora desde a data do pagamento indevido de cada prestação, que ocorreu a partir de 01/03/2016, com a quitação do saldo devedor determinado pela r. sentença liquidatória.” Pediu assim: “A intimação da parte executada, por meio da correspondência com AR (artigo 513, § 4o, do Estatuto Processual Civil), para pagamento do montante de R$ 48.850,50 (quarenta e oito mi oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) atualizada até 06/2021, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa, no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor total ora pleiteado, bem como honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § § 1o e 2o, do Código de Processo Civil;” A ré foi intimada e apresentou impugnação (ID. 113559017) sob o fundamento de excesso de execução: “Trata-se de cumprimento de sentença, onde na fase de conhecimento restou fixado o saldo devedor do financiamento imobiliário de R$ 9.112,96, para o Mês de 07/2015. Contudo, após a homologação do valor, o participante manteve o pagamento das prestações até o mês de 12/2017, indicando o ser credor da importância de R$ 48.850,50, posição 06/2021. Não havendo de prevalecer a apuração do autor. Analisando o laudo pericial que originou na parcela de devedora de R$ 9.112,9. O Expert entende que a parcela do saldo devedor se expressa pela conta: “Saldo Devedor Inicial – Amortização + Valor Pago” (...)A metodólogo do Expert não é reproduzida nas contas do Autor, que considera em sua apuração: “Saldo Devedor Inicial – Amortização – Diferença Vlr Pago e Devido” Pelo exposto, a apuração do autor foi majoração amortizando rubricas não homologadas sobre o saldo devedor, sendo necessário a sua retificação. (...) Compulsando os autos, denota-se sem maiores dificuldades ou abstrações que o quantum requerido pela exequente foi exasperado, criando uma situação de enriquecimento ilícito no valor de R$ 7.538,36 (sete mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos). No caso concreto, conforme já esposado anteriormente, os cálculos da Exequente estão totalmente equivocados, razão pela qual, sua homologação favorece o enriquecimento ilícito por parte do mesmo. Assim, encontrando-se os cálculos impugnados em desacordo com as decisões exequendas, incabível a rejeição da impugnação apresentada, vez que favorece um excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2o do Código de Processo Civil, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito insculpido nos moldes do art. 884 do Código Civil.” O autor, instado a se manifestar, apresentou resposta (Id. 116079546). Em seguida, foi determinado o levantamento do valor incontroverso depositado pela ré e remessa dos autos à Contadoria (ID. 116142462). Os cálculos foram apresentados (ID. 120396653), tendo ré apresentado discordância e a autora concordância com os valores apurados. Na sequência, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O valor do crédito exigido no presente cumprimento de sentença deve se firmar em consonância com o laudo pericial (ID. 106536197) homologado pela decisão proferida no feito originário (ID. 106536199). Dito isso, a ré alega excesso de execução porque os cálculos apresentados pela autora não reproduzem a metodologia estabelecida no cálculo que foi homologado que seria Saldo devedor inicial – Amortização + Valor pago”. De fato, os cálculos elaborados pelo autor (ID. 106536203), apesar de guardat saldo devedor final assemelhado ao dos cálculos homologados, foram estabelecidos pela formulação do saldo devedor inicial subtraído da amortização e do valor pago em divergência ao que foi firmado na liquidação de sentença. Efetuados os cálculos pela contadoria judicial (ID. 120396655), a ré alega, também, equívoco nos cálculos uma vez que pela aplicação da formula apresentada na apuração do saldo devedor não reflete aos valores que foram concluídos. Contudo, comparando os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID. 120396655 - Pág. 6) com os cálculos homologados (ID. 106536197 - Pág. 6), observa-se que houve correspondência com Saldo devedor final apurado. É o que se depreende da análise da coluna ‘A’ números 231 a 268 com a coluna ‘K’ de ambas as planilhas. Na hipótese, o saldo devedor final tanto nos cálculos homologados quanto nos elaborados pela Contadoria Judicial foram firmados através da referência: “Saldo devedor final é igual a saldo devedor inicial subtraído da amortização e da diferença paga a maior” com representação em realidade pela fórmula: “K= D-E-J”. Assim, estando os cálculos da contadoria judicial em estrita correspondência com o que foi homologado não subsiste vícios a serem sanados. O erro material na legenda “K=(D-E+I)” para apuração do saldo devedor não afasta a idoneidade da apuração que seguiu, como dito, o que foi estabelecido em momento anterior. No mais, a ré sequer apresentou planilha do valor que entende devido. Posto isso, homologo os cálculos da Contadoria Judicial e rejeito a impugnação da ré. Intime-se o autor para atualizar a planilha de cálculos, acrescentando os honorários da fase de cumprimento de sentença e a multa, conforme art. 523, § 1o, do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos para prosseguimento. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital”. Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada está em confronto com o título judicial, que determinou a exclusão do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET) do contrato de financiamento imobiliário. Esclarece que, na fase de conhecimento, o saldo devedor do financiamento imobiliário foi fixado em R$ 9.112,96 para o mês de julho de 2015 e o participante manteve o pagamento das parcelas até dezembro de 2017. Destaca que a contadoria judicial não observou a metodologia indicada pelo expert na fase de conhecimento, qual seja a fórmula “saldo devedor final = saldo devedor inicial – amortização + valor pago”. Salienta, assim, a necessidade de retificação dos cálculos da contadoria. Sustenta que o pagamento a mais implica o enriquecimento ilícito da Agravada e prejuízo a todos os beneficiários da entidade de previdência privada, que não ostenta finalidade lucrativa. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para “reformar a r. decisão de fls. ID 123465322, uma vez que desprezando as razões levantadas pela agravante, não acolheu a impugnação apresentada, porquanto a apuração da Contadoria foi majorada amortizando rubricas não homologadas sobre o saldo devedor, sendo necessário a sua retificação”. O preparo está comprovado (Id. 35755187 e Id. 35755188). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pretende a Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar o cumprimento de sentença, sob o argumento de que os cálculos homologados não observaram os termos da sentença. Em juízo de cognição sumária, considero correta a r. decisão que homologou os cálculos dos honorários advocatícios e rejeitou a impugnação. Sucede que a planilha de cálculos acostada aos autos de origem pela Contadoria Judicial observou a metodologia determinada na fase de conhecimento, qual seja, saldo devedor final é igual a saldo devedor inicial subtraído da amortização e da diferença paga a maior. Ora, como bem pontuou o Magistrado a quo, os cálculos apresentados pela contadoria judicial correspondem aos cálculos homologados, conforme se depreende da planilha colacionada. Assim, em análise superficial dos fatos e dos documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora